Tribunal: STJ
Processo: 1012209-38.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073415 - SP(2025/0385399-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VIVIAN GARCIA DE REZENDE
ADVOGADOS
: IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
VICTOR FINHOLT - SP397267
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
AGRAVADO
: GATIL FRIGGACAT LTDA
ADVOGADOS
: VANESSA GISLAINE TAVARES LARUCCIA - SP211441
THIAGO MASSICANO - SP249821
MARIA RAFAELA GABRIEL CAMPOS - SP532579
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. COMPRA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, do Código de Defesa
art. 6
do Consumidor e a redistribuição dinâmica do ônus probatório prevista no
§ 1o, do Código de Processo Civil não constituem medidas
art. 373,
automáticas, dependendo da verificação, pelo julgador, da hipossuficiência do
consumidor e da verossimilhança de suas alegações, de modo que a conclusão
do Tribunal de origem pela ausência desses requisitos, com consequente
manutenção do ônus probatório da autora, alinha-se à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, disciplinada nos arts. 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, exige, ainda assim, prova da ocorrência do
dano e do nexo de causalidade entre este e o alegado defeito do produto ou
serviço, incumbindo ao consumidor demonstrar tais elementos, o que,
segundo as instâncias ordinárias, não se verificou no caso concreto.
3. O acórdão recorrido lastreou-se em elementos probatórios específicos —
cartão de vacinação que indicava a aplicação das vacinas necessárias,
documentos de “garantia de venda” e “termo de responsabilidade” assinados
pela consumidora, depoimentos que atestaram a ausência de sinais clínicos de
doença no momento da entrega do animal e informação técnica de que não era
possível precisar quando o animal contraiu a doença, bem como de que as
vacinas não oferecem proteção absoluta — para concluir que a autora não se
desincumbiu do ônus de comprovar doença preexistente, contaminação no
gatil, vício no produto ou falha na prestação do serviço e, por conseguinte,
que não ficou caracterizado ato ilícito da fornecedora.
4. A revisão, em recurso especial, das conclusões das instâncias ordinárias
acerca da existência de vício no produto ou serviço, da ocorrência de dano e
do nexo causal encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
por demandar reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55883819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e43e602-be7a-4d0b-aada-15555dcb6054

5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e43e602-be7a-4d0b-aada-15555dcb6054

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073415 - SP(2025/0385399-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VIVIAN GARCIA DE REZENDE
ADVOGADOS
: IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
VICTOR FINHOLT - SP397267
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
AGRAVADO
: GATIL FRIGGACAT LTDA
ADVOGADOS
: VANESSA GISLAINE TAVARES LARUCCIA - SP211441
THIAGO MASSICANO - SP249821
MARIA RAFAELA GABRIEL CAMPOS - SP532579
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. COMPRA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. A inversão do ônus da prova prevista no
o, VIII, do Código de Defesa
art. 6
do Consumidor e a redistribuição dinâmica do ônus probatório prevista no
§ 1o, do Código de Processo Civil não constituem medidas
art. 373,
automáticas, dependendo da verificação, pelo julgador, da hipossuficiência do
consumidor e da verossimilhança de suas alegações, de modo que a conclusão
do Tribunal de origem pela ausência desses requisitos, com consequente
manutenção do ônus probatório da autora, alinha-se à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor, disciplinada nos arts. 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, exige, ainda assim, prova da ocorrência do
dano e do nexo de causalidade entre este e o alegado defeito do produto ou
serviço, incumbindo ao consumidor demonstrar tais elementos, o que,
segundo as instâncias ordinárias, não se verificou no caso concreto.
3. O acórdão recorrido lastreou-se em elementos probatórios específicos —
cartão de vacinação que indicava a aplicação das vacinas necessárias,
documentos de “garantia de venda” e “termo de responsabilidade” assinados
pela consumidora, depoimentos que atestaram a ausência de sinais clínicos de
doença no momento da entrega do animal e informação técnica de que não era
possível precisar quando o animal contraiu a doença, bem como de que as
vacinas não oferecem proteção absoluta — para concluir que a autora não se
desincumbiu do ônus de comprovar doença preexistente, contaminação no
gatil, vício no produto ou falha na prestação do serviço e, por conseguinte,
que não ficou caracterizado ato ilícito da fornecedora.
4. A revisão, em recurso especial, das conclusões das instâncias ordinárias
acerca da existência de vício no produto ou serviço, da ocorrência de dano e
do nexo causal encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
por demandar reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55570672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: 3566158d-0f0b-463f-9565-850afbe8a61e

5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIVIAN GARCIA DE
REZENDE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”
art. 105,
e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado:
“Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos
materiais e morais. Relação de consumo. Compra de animal de estimação.
Alegação de descumprimento contratual. Autora que não comprova doença
preexistente no animal, tampouco a ausência de aplicação das vacinas e
exames prometidos. Documentos e testemunhos indicavam o cumprimento
das obrigações pela ré. Inexistência de ato ilícito ou de nexo causal entre a
conduta da fornecedora e os danos alegados. Indenização por danos
materiais e morais indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.” (e-
STJ, fl. 455)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e
I, do Código de
art. 6
art. 373,
Processo Civil, pois teria sido afastada, indevidamente, a inversão do ônus da prova, exigindo-se
da consumidora prova plena dos fatos constitutivos sem considerar sua hipossuficiência e a
facilitação da defesa.
(ii) arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque, apesar do
reconhecimento da responsabilidade objetiva, ter-se-ia imposto à consumidora a demonstração
rigorosa do nexo causal, em desconformidade com o regime de responsabilidade do CDC.
(iii) Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça e
o, VI, do Código de Defesa
art. 6
do Consumidor, pois o acórdão teria afastado a aplicação das normas consumeristas à relação
contratual de compra do animal, contrariando a orientação de que o CDC se aplica às relações
contratuais de prestação de serviços.
(iv) arts. 30, 35, I e III, 37 e 48 do Código de Defesa do Consumidor, porque a
fornecedora teria veiculado oferta vinculante acerca de vacinas, exames, vermifugação,
microchip, pedigree e castração, que não teria sido cumprida, configurando publicidade
enganosa e práticas abusivas, com o consequente direito ao cumprimento forçado da oferta,
restituição e perdas e danos.
(v)
II, do Código de Defesa do Consumidor, pois, diante de alegado serviço
art. 20,
defeituoso na preparação e entrega do animal, teria sido devido o reembolso das quantias
adiantadas e a reparação dos prejuízos.
(vi) arts. 186, 927 e 187 do Código Civil, uma vez que a conduta da fornecedora,
reputada abusiva e violadora da boa-fé objetiva, teria configurado ato ilícito e dever de
indenizar, independentemente de culpa, com fundamento na responsabilidade civil e na
reparação integral.
Documento eletrônico VDA55570672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: 3566158d-0f0b-463f-9565-850afbe8a61e

(vii) teoria do desvio produtivo do consumidor e
o, VI, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor, porque o tempo despendido pela consumidora para resolver problemas não
causados por ela teria caracterizado dano moral indenizável, diante da falha na prestação de
serviço.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls.
).
534/553
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, ressalte-se que a indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura do
recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal (AgRg no
Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
REsp 782.818/ES,
de 30.11.2009).
Extrai-se dos autos que, na origem, VIVIAN GARCIA DE REZENDE alegou ter
adquirido, do GATIL FRIGGACAT LTDA, uma gatinha da raça Bengal com promessa de
vacinas, exames, vermifugação, microchip, pedigree e castração, mas que, logo após a compra, o
animal apresentou pulgas, falhas na pelagem, rinotraqueíte, otite com ácaros e fezes com sangue,
transmitindo sintomas aos seus dois gatos idosos. Sustentou descumprimento contratual,
publicidade enganosa e falha informacional, e propôs ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais, pleiteando, entre outros, o reembolso de despesas
médicas e a compensação por dano moral.
A sentença julgou improcedentes os pedidos. Reconheceu a relação de consumo,
mas concluiu não haver vício, ato ilícito ou nexo causal entre a conduta da ré e os problemas de
saúde do animal; consignou que as vacinas pertinentes foram aplicadas, que não se comprovou
contaminação no gatil e que a inversão do ônus da prova não se mostrava cabível; extinguiu o
feito com resolução de mérito com base no
I, do CPC, e condenou a autora ao
art. 487,
pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa (e-STJ, fls. 386-389).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a improcedência.
Afirmou a natureza consumerista da relação, destacou que a inversão do ônus da prova depende
de hipossuficiência e verossimilhança, e que, embora a responsabilidade do fornecedor seja
objetiva, a autora deveria comprovar dano e nexo causal; registrou a documentação de “garantia
de venda” e “termo de responsabilidade” assinados pela autora, a regularidade das vacinas e a
insuficiência da prova de doença preexistente ou de contaminação no gatil; negou provimento ao
recurso e majorou os honorários para 15% com base no
§ 11, do CPC (e-STJ, fls. 454-
art. 85,
459).
A recorrente apresenta então o presente recurso especial, alegando, de início,
que teria sido afastada indevidamente, a inversão do ônus da prova e que teria sido imposta à
consumidora a demonstração rigorosa do nexo causal, em desconformidade com o regime de
responsabilidade do CDC.
Documento eletrônico VDA55570672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: 3566158d-0f0b-463f-9565-850afbe8a61e

Sobre tais temas, a Corte de origem decidiu:

"A relação havida entre as partes evidentemente era de ordem consumerista,
o que tornava aplicável o regime da Lei n° 8.078/1990.
Nem por isso, contudo, a autora havia de ser dispensada de provar a
alegação na qual fundava a propositura, já que a inversão do ônus da prova,
(artigo 6o inciso VIII do CDC), seja pela lei
seja pela lei consumerista
comum (artigo 373 § 1o do CPC), só se justifica quando por sua condição de
hipossuficiente o consumidor esteja impossibilitado de dar aquela prova.
Além disso, apesar de a responsabilidade da ré ser objetiva, portanto
independente de culpa (art. 12 e 14 da Lei n°
),
8.078/90 cabe à consumidora
."
comprovar a existência do dano e do nexo de causalidade
(e-STJ, fl. 457)
O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PAGAMENTO
DE
BOLETO
FRAUDULENTO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando o magistrado, como destinatário das provas, considera o conjunto
probatório suficiente para formar seu convencimento, conforme os arts. 355,
I, 370 e 371 do CPC.
2. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do CDC, não é
art. 6
automática, dependendo da análise da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor, o que não foi constatado no caso concreto.
3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14
do CDC, pode ser afastada em caso de fortuito externo, como reconhecido
pelo Tribunal de origem, que concluiu pela ausência de falha na prestação do
serviço e pela culpa exclusiva de terceiro.
4. A análise da validade do pagamento realizado de boa-fé ao credor
putativo, à luz do
do Código Civil, foi considerada subsidiária, sendo
art. 309
afastada pela conclusão de que a fraude configurou fortuito externo,
rompendo o nexo causal.
5.
Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.783.735/MS,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA. HOTEL. ÁREA DE RECREAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO.
QUEDA DE EXTINTOR. FALHA NA FIXAÇÃO. CRIANÇA HOSPEDADA
NO ESTABELECIMENTO. FATO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE.
DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
1. A controvérsia consiste em verificar se há responsabilidade civil dos
recorridos no acidente sofrido pelo recorrente menor de idade, que
encontrava-se hospedado no hotel recorrido, e, consequentemente, se é ou
não devida indenização por danos morais, estéticos e materiais em virtude do
evento danoso.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviço, na hipótese de defeito na sua prestação, e,
desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente
de consumo ou fato do serviço.
3. A culpa in vigilando estaria configurada se os responsáveis não tivessem
exercido, como deveriam, o dever de vigiar, de fiscalizar e de promover a
segurança do menor, que, dada sua pouca idade, poderia não ter a plena
capacidade de discernimento acerca de uma situação de risco.
Documento eletrônico VDA55570672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: 3566158d-0f0b-463f-9565-850afbe8a61e

4. Em ambientes de recreação, os pais e responsáveis presumem que as
instalações tenham sido projetadas e devidamente preparadas para receber
crianças, as quais, como dito, não possuem discernimento suficiente para
identificar eventuais riscos.
5. Ao disponibilizar área destinada ao público infantil, gera-se nos usuários a
legítima e inafastável expectativa de que o ambiente seja integralmente
seguro, concebido com especial atenção ao reduzido discernimento das
crianças, seres em pleno estágio de formação e, portanto, especialmente
vulneráveis.
6. O risco inerente à atividade não pode ser transferido aos consumidores,
que nem sequer possuíam conhecimento prévio acerca das instalações.
Admitir o contrário implicaria verdadeiro contrassenso diante dos deveres
legais que recaem sobre o fornecedor, nos termos do Código de Defesa do
Consumidor.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.155.235/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
24/11/2025.
Quanto às demais alegações, quais sejam, de que a fornecedora teria veiculado
oferta que não teria sido cumprida e com serviço defeituoso na preparação e entrega do animal,
o que ensejaria o reembolso das quantias adiantadas e a reparação dos prejuízos, a Corte de
origem consignou:
"Ora, a autora juntou aos autos o cartão de vacinação da gata (fls.
),
62/63
mas lá se via que as vacinas necessárias foram devidamente aplicadas,
cabendo anotar que não havia indícios de adulteração do documento e que a
médica veterinária na audiência confirmou a aplicação daquelas vacinas.
É verdade ter a promovente apresentado fotografias da gata e de suas fezes
(fls.
), mas
64/84
não eram suficientes para comprovar que os problemas de
saúde do animal já se apresentavam antes da aquisição e que não foram
informados à consumidora.
Por fim, a apelante também colacionou as prescrições passadas pela médica
veterinária Luiza Auge, (fls.
), mas tal profissional foi ouvida em juízo e
85/92
informou não ter como afirmar quando o animal contraiu a doença, isto é,
se antes ou depois da aquisição, tendo ainda enfatizado que as vacinas não
apresentam proteção integral.
De fato, vacinas desempenham um papel fundamental na proteção contra
doenças ao estimular o sistema imunológico a reagir como se estivesse
enfrentando uma infecção real, mas sem causar a enfermidade.
No entanto, como é de conhecimento comum a eficácia delas não é absoluta,
já que nenhum imunizante garante 100% de proteção, eis que diversos fatores
influenciam a resposta imunológica, nisso incluída a correta conservação e
aplicação da vacina, conforme as orientações do fabricante, além das
particularidades de cada organismo.
Conclui-se, portanto, que a autora não se desincumbiu do ônus de
, como lhe exigia o
I,
comprovar os fatos constitutivos de seu direito
art. 373,
do CPC.
A demandada, em contrapartida, juntou aos autos documento de “garantia
de venda” assinado pela autora (fls. 270), do qual constava que “o criador
assegurará que está entregando o animal sei sinais clínicos de doenças
infectocontagiosas, vermifugado, com pais negativos para FIV e FELV, e
também o exame PCR coronavírus felino, 2 doses de vacinas importadas
Feline V4, e o cartão de vacina juntamente com o animal”.
Referido documento também anunciava que “o criador não garante
resultados futuros em exposições, na reprodução e na saúde do animal, tendo
em vista tratar-se de um ser vivo que em condições de manejo e ambiente
diferenciado podem sofrer influências significativas”.
A autora ainda também assinou um “Termo de Responsabilidade” (fls. 271),
no qual declarou ter recebido o animal depois de inspecioná-lo e que por
Documento eletrônico VDA55570672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: 3566158d-0f0b-463f-9565-850afbe8a61e

isso não seriam aceitas reclamações futuras, bem como que tomara ciência
de que os gastos com assistência veterinária após a entrega do animal
correriam por sua conta.
Certo, ainda, que a informante Sandra Pereira de Oliveira afirmou não ter
e,
constatado problema de pele ou lesão na gata no momento da venda
ademais, que como bem destacado pela Magistrada a autora já possui dois
gatos, não sendo leiga no assunto, de modo que poderia ter constatado os
problemas evidentes.
Tampouco havia prova de que a gata havia se contaminado com
cabendo lembrar que a doença poderia ter sido
desmafitose no gatil,
transmitida pelos gatos que já se encontravam na casa da autora.
Logo, não se podia dizer comprovado algum ato ilícito praticado pela ré,
razão pela qual não se havia de falar em responsabilização civil." (e-STJ, fls.
457/459)

A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO
DO NEXO CAUSAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a
responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por
terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente
pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo,
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro" (
Rel. Ministro
REsp 1.199.782/PR,
LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de
.
12/09/2011)
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, afastou a
responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço,
ante a ausência de nexo causal e configuração de culpa exclusiva da vítima.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade da
instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de
transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação
física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.
4. Outrossim, modificar o entendimento a que chegou o Tribunal de origem
e concluir pela responsabilidade da instituição financeira requer,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em
recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.
5. Conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.239.084/SP,
em
DJEN de
)
1/12/2025,
9/12/2025.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FATO
DO
PRODUTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REVISÃO DE FATOS E
PROVAS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. A parte agravante sustenta que o Tribunal de origem violou a regra da
responsabilidade objetiva do fornecedor ao lhe atribuir o ônus de provar a
falha mecânica, e que a análise da questão jurídica não demanda reexame de
provas.
3. A decisão recorrida concluiu pela ausência de prova conclusiva sobre o
nexo causal entre o acidente e a suposta falha mecânica, baseando-se no
caráter inconclusivo dos laudos periciais produzidos.
(...)
Documento eletrônico VDA55570672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: 3566158d-0f0b-463f-9565-850afbe8a61e

7. A instância ordinária concluiu que os laudos periciais não demonstraram
de forma satisfatória o nexo causal entre o acidente e a falha mecânica,
sendo insuficientes para acolher a tese recursal.
8. A pretensão recursal de responsabilizar as fornecedoras com base no
§3o, do Código de Defesa do Consumidor encontra óbice na
art. 12,
Súmula 7 do STJ. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu que os laudos periciais foram inconclusivos e não comprovaram o
nexo de causalidade entre o acid ente e a suposta falha mecânica. Infirmar
tal conclusão para reconhecer a existência do liame causal demandaria,
inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.812.886/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.
Por fim, cumpre ressaltar que a indicação de ofensa a súmula não enseja a abertura
do recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no
III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal (AgRg no
Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe
REsp 782.818/ES,

de 30.11.2009).
Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do RISTJ, conheço
art. 253,
b
do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 15% sobre o valor da causa para 16% do respectivo
valor, ressalvada eventual concessão de justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55570672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:35
Código de Controle do Documento: 3566158d-0f0b-463f-9565-850afbe8a61e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.073.415 / SP
Número Registro: 2025/0385399-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10122093820248260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVIAN GARCIA DE REZENDE
ADVOGADOS : IGOR GALVÃO VENÂNCIO MARTINS - SP390614
ANDRÉ COELHO OLIVEIRA - SP395337
VICTOR FINHOLT - SP397267
AGRAVADO
: GATIL FRIGGACAT LTDA
ADVOGADOS : VANESSA GISLAINE TAVARES LARUCCIA - SP211441
THIAGO MASSICANO - SP249821
MARIA RAFAELA GABRIEL CAMPOS - SP532579
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 23556d98-3700-4a54-8650-020368589e46

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 23556d98-3700-4a54-8650-020368589e46